Tribunal: TJDFT
Processo: 0702702-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702702-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL BOTANICO AGRAVADO: VILDEMAR ALVES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Residencial Botânico contra decisão proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de assembleia condominial ajuizada por Vildemar Alves dos Santos, em que o d. juízo a quo (i) concedeu os benefícios da justiça ao autor e (ii) deferiu, em parte, a antecipação da tutela para determinar que a vaga no 09 do Bloco L (antiga vaga 10) fique indisponível, posto que se encontra sub judice, até que haja uma conclusão judicial definitiva acerca do seu real proprietário (ID 52009849). Em suas razões recursais, a agravante defende, inicialmente, o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça ao agravado ao argumento de que a declaração de pobreza gera apenas presunção relativa acerca da necessidade, devendo a parte requerente demonstrar cabalmente a alegada hipossuficiência econômica, mediante cópia de IRPF completo, contracheques, extratos bancários de todas as suas contas, ônus do qual não se desincumbiu. No mérito, afirma que a construtora demarcou a localização das vagas de garagem com erro, propondo-se a sanar o vício na garantia, sem ônus para o condomínio. Informa que os condôminos, em assembleia ocorrida no dia 13/10/2019 com a observância de todas as exigências legais para convocação, decidiram, por maioria, concordar com a demarcação, ocasião em que o agravado foi o único a votar contra a medida. Sustenta que a medida é necessária para que as vagas passem a ser localizadas no exato local em que foram projetadas. Acrescenta que o agravado, sentindo-se prejudicado, deve postular contra quem de direito a devida reparação, pois sua vontade não pode prevalecer em desfavor da coletividade. Por fim, assevera a ausência dos requisitos necessários à tutela de urgência, pois a nova demarcação das vagas de garagem para a correção do erro e adequação ao projeto inicial, não caracteriza perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, até mesmo porque o agravado não ficará sem a vaga de número 10, de sua propriedade, a qual apenas será demarcada no local correto. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de que cessem os efeitos da suspensão da remarcação das vagas existentes no condomínio agravante para que estas fiquem de acordo com o projeto inicial. Pede, ainda, a condenação do agravado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios recursais a serem arbitrados nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil. Preparo ao ID 14148959 e 14148961. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ser conhecido. Nos termos do art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil, somente a decisão que indefere o benefício da justiça gratuita ou que acolhe o pedido de revogação pode ser desafiada por agravo de instrumento, não sendo recorrível, por outro lado, a decisão que defere o beneplácito, hipótese dos autos. Por oportuno, confiram-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE DO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INAGRAVABILIDADE DE DECISÃO CONCESSIVA DO BENEFÍCIO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA POR ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. EXPRESSIVA MOVIMENTAÇÃO DE VALORES EM CONTA CORRENTE. PAGAMENTO DAS CUSTAS RECONVENCIONAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. 1. Ante a natureza taxativa do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, resta inadmissível o conhecimento do recurso de agravo de instrumento voltado a atacar decisão interlocutória concessiva de gratuidade da justiça ou então que indefere a impugnação apresentada pela contraparte nos termos do artigo 100 da Lei Adjetiva. 2. A declaração de hipossuficiência, mesmo quando lavrada em favor de pessoa natural, é dotada de presunção relativa de veracidade. Isso porque o magistrado, em se defrontando com elementos nos autos a evidenciarem a ausência dos pressupostos autorizativos do benefício, possui o dever-poder de determinar à parte que comprove fazer jus à gratuidade, sob pena de indeferimento (CPC, art. 99, § 2o). 3. No caso, a movimentação de valores expressivos na conta corrente mantida pela parte agravante, aliada ao adiantamento das custas reconvencionais por ela mesmo realizado, bem como o fato de não ter colacionado ao processo nenhum documento apto a provar a suposta hipossuficiência expressada em declaração, por certo, afastam desta a presunção de veracidade e conduzem à negativa do benefício, por ausência de preenchimento dos requisitos legais. 4. Recurso parcialmente conhecido. No mérito, não provido. (Acórdão 1088691, 07014131120188070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2018, publicado no DJE: 18/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 - À exceção das hipóteses taxativamente previstas no art. 1015 do CPC, as decisões interlocutórias não serão recorríveis de imediato, mas apenas como um capítulo preliminar do recurso de Apelação interposto contra a sentença ou nas contrarrazões recursais. 2 - Cuidando-se de decisão referente a deferimento de gratuidade de Justiça, é descabida a interposição de Agravo de Instrumento, haja vista que tal matéria não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil, devendo a parte contrária, se o caso, apresentar a devida impugnação nos termos do art. 100 do CPC. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1036041, 07057438520178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2017, publicado no DJE: 17/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Destarte, incabível a interposição de agravo de instrumento visando a revogação da gratuidade de justiça concedida à parte adversa. No que tange ao mérito, o recurso também não comporta conhecimento por violação ao princípio da dialeticidade. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o agravado adquiriu a unidade imobiliária no 202 do Bloco L junto ao condomínio agravante, vinculado à vaga de garagem descoberta no 10 (térreo), posicionada ao lado de uma parede, conforme fotografias aos IDs 51959368 e 51958873. Aliás, depreende-se do mapeamento das vagas de garagens descobertas do térreo, que a vaga no 10, vinculada ao apartamento do agravado, desde a entrega do residencial (22/04/2015), esteve posicionada ao lado da parede (ID 51958706). Ocorre que, nos termos da Ata da Assembleia acostada ao ID 51959351, em junho de 2019 o engenheiro da construtora informou ao síndico do condomínio que seria necessário remarcar as vagas de garagem para criar a vaga 172, conforme projeto originário aprovado, tendo em vista que algumas vagas possuíam lacunas e uma condômina, que adquiriu uma unidade imobiliária vinculada a 2 (duas) vagas de garagem, estava com somente 1 (uma) vaga. Com efeito, em dezembro de 2019, antes do ajuizamento da presente ação, as vagas foram remarcadas, o que implicou o remanejamento da vaga do agravado para outra posição, de sorte que a posição antes ocupada passou a ser do apartamento vinculado à garagem no 09, como se vê das fotografias ao ID 51958804. Por conseguinte, não foi possível o juízo a quo deferir a tutela de urgência reclamada pelo agravado, porquanto voltada à suspensão da demarcação das vagas, eis que já efetivada, circunstância que, realmente, afasta o requisito atinente ao perigo da demora. Nada obstante, o magistrado singular concedeu medida acautelatória somente para determinar a indisponibilidade da vaga no 09 do Bloco L (antiga vaga 10), posto que sub judice, até conclusão judicial definitiva acerca do seu real proprietário. O agravante, por sua vez, defende o direito à remarcação das vagas, pleiteando, ao final, “seja provido o presente agravo de instrumento para reformar a decisão agravada a fim de que cessem os efeitos da suspensão da remarcação das vagas existentes no condomínio agravante para que estas fiquem de acordo com o projeto inicial do condomínio;” (ID 14146307 – p. 6) Ora, consoante expendido, a decisão agravada não ordenou a suspensão da remarcação das vagas existentes no condomínio agravante, porquanto já remarcadas quando do ajuizamento da ação. O d. juízo a quo tão somente determinou a indisponibilidade da vaga no 09 (antiga vaga 10) até julgamento final da ação originária. Assim, a parte agravante deveria ter devolvido a este Tribunal de Justiça as razões acerca de eventual impossibilidade de conceder medida acautelatória consistente na determinação de indisponibilidade do bem sub judice até o julgamento final do processo. Nesse contexto, a fundamentação utilizada pelo agravante não se mostra hábil a provocar a reforma da decisão agravada, em evidente afronta ao princípio da dialeticidade, malferindo, portanto, a previsão contida no artigo 1.016, II e III, do CPC. Nessa linha de entendimento, confiram-se precedentes desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO PROSSEGUIMENTO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NO JUÍZO A QUO. INOVAÇÃO RECUSAL. INCABÍVEL DECISÃO NA INSTÂNCIA RECURSAL. RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. ART. 932, INCISO III, DO CPC. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece do recurso de agravo de instrumento quando o recorrente deixar de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, se limitando a pedir institutos diversos à decisão do juízo a quo. 2. Não merece ser conhecido o agravo de instrumento que não mostra observância ao Princípio da Dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão n.1193442, 07018208020198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/08/2019, Publicado no DJE: 28/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A contradição apta ao manejo dos embargos declaratórios é aquela interna ao decisum, existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou entre premissas do próprio julgado (EDcl no REsp 1193789/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 30/10/2013). 2. O recurso deve tratar especificamente dos fundamentos do ato judicial recorrido - ou seja, deve indicar onde encontra-se e qual o equívoco formal ou material que deve ser reparado -, caso contrário haverá evidente afronta ao princípio da dialeticidade, o que, por consequência, impede o seu conhecimento. 2.1. Na situação em exame, o embargante aponta contradição em discussão jamais travada na demanda - seja nos autos de origem, seja em sede recursal -, o que inviabiliza a análise de sua pretensão. 3. Embargos de declaração não conhecidos. (Acórdão n.1192064, 07027916520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/08/2019, Publicado no DJE: 14/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL E ARRESTO. INDEFERIMENTO. DECISÃO E FUNDAMENTOS. RAZÕES DE RECURSO DISSOCIADAS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não se conhece de recurso cujos fundamentos estejam dissociados das razões e do sentido da decisão fustigada, por violação ao princípio da dialeticidade. 2. Agravo não conhecido. (Acórdão n.1185066, 07069712720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/07/2019, Publicado no PJe: 17/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). Assim, seja em razão da inadequação da via eleita pelo agravante para questionar o beneplácito da justiça gratuita deferido ao agravado, seja porque não se insurgiu contra o teor da decisão atacada, violando o princípio da impugnação específica, o recurso revela-se carente do requisito formal de admissibilidade, a ensejar o seu não conhecimento. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora